Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007192-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (AGRAVADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC – APELAÇÃO JÁ JULGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O julgamento da Apelação cuja a Petição pretende dar efeito suspensivo, acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator que, face o descumprimento da ordem de reintegração de posse deferida no feito (Id 89249483),
autorizou
: i-) a agravada cultivar as sementes plantadas; ii-) a reversão de toda a semeadura em seu favor (decisão monocrática de Id n.º 114636473); iii-) a agravada proceder com a dessecação da área plantada e arresto dos grãos já colhidos (decisão monocrática de Id n.º 115455999).

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão deste Relator, sob o fundamento de que:

- para análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, não se faz necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, podendo a concessão ser realizada quando um ou outro se fizerem presentes e, nessa linha fora decido por este Relator, com a conclusão de que restaram configurados o risco de dano grave ou de difícil reparação para a concessão do efeito suspensivo;

- com relação ao pedido liminar de reintegração de posse, nada restou consignado acerca da probabilidade do direito para sua concessão da forma como feito;

- a análise alternativa entre a probabilidade do direito e o perigo de dano se refere tão somente à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme regra do art. 1.012, § 4º do CPC;

- para a reintegração, de forma antecedente e em caráter de urgência, necessariamente, por disposição expressa dos artigos 300 e 303, ambos do CPC, há de restar configurada a presença conjunta do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para a concessão, o que não se observa no feito;

- no tocante a probabilidade do direito, tem-se que no presente caso, não há qualquer probabilidade de provimento do recurso de apelação, o que necessariamente há de ser analisado sob dois enfoques, o primeiro que demonstra que a empresa requerente carece de interesse de agir com a propositura da ação de embargos de terceiros, isso porque inexiste qualquer decisão judicial vigente amparando o suposto esbulho indicado. O segundo que demonstra que a requerente nunca exerceu posse sobre as áreas objeto do feito isso porque, o requerido, Sr. Leandro Mussi é proprietário das áreas em questão desde 2003 e desde de tal data exerce posse direta nas áreas;

- em razão de estar acometido por crise econômico-financeira, o que é de conhecimento público, uma vez que em 28/08/2018 foi pleiteado o processamento de sua recuperação judicial, que foi deferida em 30/08/2018 nos autos do processo n. 1001033-83.2018.8.11.0005, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, conforme comprova-se pela petição inicial de requerimento do processamento da recuperação, bem como pela decisão que a deferiu;

- a empresa Nova Sinop, bem como a CEMA tomaram ciência inequívoca do processamento da recuperação judicial do ora requerido por meio da publicação do Edital de Aviso aos Credores sobre o Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial e Relação de Credores no DJE/MT – Edição n. 10357, que circulou em 11/10/2018, dando ciência a todos os credores e interessados, conforme DJE e Certidões anexas;

- existem créditos da requerida Nova Sinop Empreendimentos Ltda arrolados na lista de credores apresentada pelo recuperando Leandro Mussi, quando da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, os quais foram mantidos na lista de credores do Administrador Judicial, ou seja, a requerida é credora regularmente cientificada do deferimento da recuperação judicial;

- o requerimento do processamento da recuperação deu-se pelo fato de que o requerido não tem conseguido sequer arcar com os juros de suas dívidas e muito menos fazer os investimentos necessários para melhorar sua produção, provocando um comprometimento cada vez maior do seu fluxo de caixa e resultados contábeis cada vez mais negativos e, consequentemente, uma posição patrimonial líquida cada vez menor, inexistindo qualquer outro ambiente que permita tomar outro caminho senão o negocial proporcionado pela Recuperação Judicial;

- não conseguiu terminar de quitar os compromissos financeiros existentes, incluindo parte do crédito da requerida Nova Sinop, tendo sido parte dele quitado, sendo certo que, por disposição legal expressa, uma vez deferido o processamento de sua RJ, não pode realizar qualquer pagamento daqueles débitos listados na lista de credores, incidindo, inclusive, em crime caso o faça;

- as áreas das matrículas 55.831 e 37.089, bem como a 58.717, hoje compõe o conjunto de áreas agricultáveis do requerido, essenciais a sua atividade, portanto, em detrimento da recuperação não podem ser retiradas da sua posse e propriedade, pois é essencial que as mesmas estejam em plena operação para que possibilite o soerguimento do requerido diante do quadro que se encontra para que possa cumprir seu plano de recuperação, evitando-se assim a falência, permitindo a continuação na geração de centenas de empregos diretos e movimentação na economia pelo agricultor.

Desse modo, requer primeiramente, a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação e, em caso negativo, a remessa dos autos à Câmara, a fim de que seja revogada a decisão.

Contrarrazões de id. 122916966, CEMA PARTICIPAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA e id. 122869979 NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o feito não comporta conhecimento, ante a evidente perda do objeto. Explico.

De início, cumpre indicar que a agravada Cema Participações Agrícolas Ltda, na origem opôs Embargos de Terceiro nº 1000149-49.2021.8.11.0005, os quais foram julgados extintos (art. 330, III e art. 485, incisos I e VI, § 3°, ambos do CPC), e por esta razão, fora interposto o recurso de apelação sem efeito suspensivo.

O recurso de apelação foi estruturado em 03 (três) tópicos em que se justifica a reforma da sentença:

I-)
violação ao disposto no art. 674 do CPC. Expressa indicação dos imóveis pertencentes ao terceiro, ora apelante\agravada na peça inicial da ação de manutenção de posse promovida pelo ora apelado\agravante contra a segunda agravada. Razão justificada do interesse de agir do apelante;

II-)
violação ao disposto no art. 6º do CPC. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Questões que ultrapassam o exame incompleto das alegações e provas consignadas nos autos;

III-)
violação ao princípio
reformatio in pejus
. Provimento dos embargos de terceiro para extinção de ofício dos embargos de terceiro, antes de perfectibilizada a triangulação processual;

De tal maneira, este Relator, em sede de cognição inerente ao
instituto da Petição
, entendeu por bem deferir o pedido de antecipação da tutela recursal (atribuição de efeito suspensivo à Apelação nº 1000149-49.2021.8.11.0005, bem como, a liminar de reintegração de posse), com os seguintes fundamentos:

(...)

A pretensão do requerente encontra-se positivada no art. 1.012 do CPC, vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii)
o risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Verifica-se que os requisitos acima expostos são
alternativos
, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o
perigo de dano
.

No caso em tela, entendo que restaram configurados o risco de dano grave ou de difícil reparação, senão, vejamos.

A empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações reconduziu a Embargante na posse das propriedades rurais em meados de agosto de 2020, livre e desembaraçada quando, em 04 de dezembro de 2018, realizou a venda das propriedades rurais objeto desta ação, mediante Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis Rurais sob id. 85179485 e, posteriormente, averbado às margens das matrículas dos imóveis 37.089 (R-07- 37.089 – id. 85179486 - Pág. 3) e 55.831 (R-06-55.831 – id. 85179487 - Pág. 3)
.

Desse modo, tem-se que a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações realizou a venda das propriedades rurais registradas sob matrículas nº 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop-MT em 04 de dezembro de 2018, cujas Escrituras de Compra e Venda foram lavradas e averbadas em 08 de novembro de 2019 em ambas as matrículas, ou seja, levadas a efeito ao Cartório de registro competente para fins de oponibilidade contra terceiros.

Nesse diapasão, os registros levados às margens das matrículas dos imóveis, demonstram de maneira insofismável que desde 04 de dezembro de 2018 os imóveis objeto de discussão nesta lide pertencem a Embargante
.

A toda evidência, constata-se que o Embargado Leandro Mussi, pretende permanecer nos imóveis de sua propriedade até a finalização do processo de recuperação judicial por ele ajuizado, de modo que, a razão de ser dos Embargos de Terceiros por si ajuizados, é a nítida ameaça sofrida em decorrência do pedido possessório realizado pelo Embargado, que, inclusive, foi atendido liminarmente pelo Juízo a quo.

Dessa forma, deve ser preservado os direitos da empresa Embargante, adquirente de boa-fé, devidamente registrada no competente registro de imóveis, tornando-se, assim, proprietário dos imóveis
.

(...)

O Recurso de Apelação nº 1000149-49.2021.8.11.0005 (processo principal),
foi julgado em 17/02/2022 e, por unanimidade foi conhecido e provido
em favor da empresa CEMA, cujo o acórdão restou assim exarado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CABIMENTO EM CARÁTER PREVENTIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro podem ser propostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. São admissíveis os Embargos de Terceiro não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos.

São admissíveis os Embargos de Terceiro não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Na data de 29.07.22, este Relator, a fim de não colher a partes de surpresa, em despacho de id. 137370179, determinou:

“Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, intime-se as partes para que, no prazo de cinco dias,
se manifestem a respeito da possível perda do objeto deste feito, ante o julgamento do RAC 1000149-49.2021.8.11.0005
(processo principal)”.

Pois bem.

De forma indubitável, tem-se que com o julgamento da Apelação tem como consequência lógica, a integral ratificação dos efeitos da decisão liminar proferida no Petição nº 1007192-52.2021.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo ao apelo e deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Apelante, ora Agravada, relativamente aos imóveis rurais objeto das matrículas nº 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop.

Assim, decidido o mérito do processo principal, com a expressa apreciação e decisão sobre as questões aventadas pelo agravante, já não há razão para se analisar e discutir se aquele deve ou não possuir efeito suspensivo e se deveria ter sido deferida liminar, ficando inafastável concluir que o agravo interno encontra-se prejudicado, pela superveniente perda do seu objeto.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, pela superveniente perda do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022